Tribunal: TCU
Processo: 008.307/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 013633/2022-80, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Graduação Sanduíche no Exterior Ciências sem fronteiras Área: Construção Civil (no da TCE no sistema: 2937/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor da Sra. Sara Nichio de Nadai, em razão de irregularidades na execução do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 013633/2022-8 0 (peça 9), o qual teve por objeto a realização de "Graduação Sanduíche no Exterior Ciências sem fronteiras Área: Construção Civil"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 49 a 51) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 52); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/12/2015 (peça 20), data relativa ao fim da vigência do Termo em foco, sendo considerada como data do conhecimento da irregularidade (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução/TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 6/6/2018 (peça 21), data em que foi elaborada a Nota Técnica 0239897 CNPq, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 21 da instrução, peça 49, p. 3 e 4), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 0239897 CNPq, de 6/6/2018 (peça 21), e o Ofício 28452/2022 de instauração da TCE, de 9/11/2022 (peça 3), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.307/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sara Nichio de Nadai (XXX.938.137-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.